Tribunal: TCU
Processo: 044.497/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3905/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.497/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Peres Martins (XXX.438.988-XX); Eder Rafael Dellabarba Poianas (XXX.579.608-XX); Elaine Anacleto Semiao (XXX.760.528-XX); Flavio Franquini (XXX.764.028-XX); Flavio Jose Vannucci de Magalhaes (XXX.276.508-XX); Glicerio Teofilo de Alcantara Neto (XXX.528.468-XX); Juliana Lucia do Nascimento (XXX.018.458-XX); Kelly Cristina Rodrigues da Silva (XXX.753.928-XX); Mauricio Hiroshi Unten Kouno (XXX.209.798-XX); Renato Rossitto de Carvalho (XXX.686.988-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.